Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712354-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. D. C. T. APELADO: A. C. F. E. I. S. D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte apelante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou tão somente, prints de consulta à restituição de imposto de renda junto ao site da Receita Federal (ID 67987035), CTPS digital (ID 67987035) e física (ID 66723848) e extrato bancários unicamente do banco Bradesco (ID's 66723850, 67987038 e seguintes). Contudo, os documentos apresentados, em especial os prints de restituição e extratos bancários, demonstram que a parte recorrente detem fonte de renda diversa, exercendo atividade empresarial, tanto que em consulta ao sítio desta Corte de Justiça foram constatados outrso processos em que o apelante está qualificado como empresário, além de arcar com custos mensais de pensão alimentícias, na qual está obrigado a pagar alimentos no importe de 2 (dois) salários mínimos; bem como se encontra patrocinado por advogado particular, o que não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que não é crível que alguém que possui compromissos financeiros mensais de valor considerável, de fato, não tenha outra fonte de renda, mormente quanto a CTPS apresentada informa ausência de registro trabalhista desde 1998 (ID 66723848), mormente quanto, para a mínima sobrevivência, existem despesas rotineiras normais (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone, etc). Ademais, o apelante deveria ter comprovado a ausência de movimentação junto às demais contas financeiras mantidas nas diversas instituições com as quais, sabe-se, mantém relacionamento ou, no mínimo, vínculo pendente de encerramento. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator